Tribunal: TJBA
Processo: 0002905-69.2007.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002905-69.2007.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CHARLES MATOS DA SILVA Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO (CP, ART. 121, §2º, INCISO II, E ART. 121, §2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II) – DELITOS PERPETRADOS NA CONDUÇÃO DE VÍCULO AUTOMOTOR - DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE NÃO AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PELA JUSTIÇA TOGADA, DEVENDO O EXAME DO PLEITO FICAR RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Decisão de Pronúncia determinando a submissão do Réu a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta prática de crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso II (em relação à vítima fatal), e art. 121, §2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, (em face das sobreviventes), ambos do CP. II – Pleito defensivo arguindo que o Recorrente não deve ser julgado pelo Tribunal do Júri em virtude da inexistência de dolo na sua conduta, com a consequente desclassificação dos fatos para crime de homicídio culposo e lesões corporais culposas. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil. III - Materialidade e autoria incontroversas, circunstância que deflui, até mesmo, da própria tese defensiva, consistente na pretendida desclassificação dos fatos para crime de homicídio culposo e lesões corporais culposas. IV - Nos processos dos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito, e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. Sem que se possa afastar, de plano, a presença do dolo eventual, a dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo há de ser resolvida, nessa fase processual, em benefício da sociedade (in dubio pro societate). V – O panorama probatório arrecadado na fase do sumário de culpa não se presta a elidir, no caso dos autos, em juízo monocrático, a possibilidade de reconhecimento de dolo eventual, quando o agente, embora não almejando o resultado, assume o risco de produzi-lo (art. 18, inciso I, parte final, do CP). VI – Indícios de circunstâncias objetivas desfavoráveis, quais sejam, condução de veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de álcool, em horário noturno, quando a visibilidade fica mais comprometida, não merecendo censura a conclusão a que chegou o Magistrado quando determinou a submissão do Réu a julgamento pelo Júri, posto que inviável usurpar a competência constitucional do Tribunal Popular. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0002905.69.2007.05.0146, da Comarca de JUAZEIRO/BA, Recorrente CHARLES MATOS DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.